Tribunal: TJDFT
Processo: 0726954-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PAULO SÉRGIO VILELA SANTOS da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0024786-32.2006.8.07.0001) requerido por GESTÃO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, indeferiu seu pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (ID 48692547), o agravante/executado alega, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente de 2 (dois) anos, nos termos do art. 61 da Lei n.° 7.357/85, e a inaplicabilidade da suspensão prevista no art. 3° da Lei n.° 14.010/20. Ao fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal, para que o processo de origem seja suspenso. No mérito, propugna pela extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, DEFIRO ao agravante/executado, na forma do art. 98, § 5°, do Código de Processo Civil, os benefícios da gratuidade de justiça referentes ao processamento do presente agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que sequer alegado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/executado. Ademais, a medida é inócua na espécie, tendo em vista que o processo originário já se encontra suspenso, pois arquivado provisoriamente. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora